Tribunal: TJES
Processo: 0015866-50.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015866-50.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LUIZ HENRIQUE SOARES GOMES

EMBARGAD
A
:
SEVI – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VITÓRIA S/C LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PERDA DE DESCONTO POR IMPONTUALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de cláusula contratual prevendo a perda de desconto por pontualidade no pagamento de mensalidades escolares, ao fundamento de que o benefício possui natureza condicional. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à análise da cláusula contratual, de precedentes jurisprudenciais e de dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar fundamentos alegadamente essenciais ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada examina expressamente a cláusula contratual que prevê a perda do desconto por impontualidade, reconhecendo sua validade à luz do contrato celebrado, da ausência de vício de consentimento e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado adota fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, não sendo exigível que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que examine os pontos essenciais da controvérsia.

A jurisprudência do STJ consagra o entendimento de que a perda de desconto por impontualidade caracteriza sanção positiva, e não penalidade abusiva, sendo legítima sua previsão contratual (REsp 1.424.814/SP).

A ausência de referência expressa a todos os precedentes jurisprudenciais invocados pela parte não configura omissão, especialmente quando a tese foi efetivamente apreciada sob fundamentos jurídicos adequados.

A oposição de embargos com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de vícios formais, não se coaduna com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão que analisa expressamente a cláusula contratual impugnada, com base nos elementos dos autos e na jurisprudência consolidada, não incorre em omissão, ainda que não enfrente ponto a ponto todos os argumentos das partes.

A cláusula de perda de desconto por impontualidade possui natureza de benefício condicional e não configura penalidade contratual.

A oposição de embargos de declaração com nítido caráter infringente, sem demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC, não é admitida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; CDC, arts. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.424.814/SP; STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015866-50.2018.8.08.0024

EMBARGANTE
:
LUIZ HENRIQUE SOARES GOMES

EMBARGAD
A
:
SEVI – SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VITÓRIA S/C LTDA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo é cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vícios no julgamento, vez que conforme fundamento no Voto Condutor, no que concerne à alegada ausência de manifestação sobre a validade da cláusula contratual que prevê a perda do desconto por pontualidade, tal questão foi expressamente enfrentada por esta Câmara, que concluiu, à luz do contrato firmado entre as partes e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que o referido desconto possui natureza jurídica de
benefício condicional
, não integrando o valor efetivamente contratado, e que sua supressão em caso de inadimplemento não configura penalidade, tampouco violação ao princípio do
ne bis in idem
.

Com efeito, a decisão embargada analisou detidamente a cláusula contratual impugnada, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços educacionais e a ficha de matrícula, que expressamente preveem o valor cheio da mensalidade (R$ 1.550,00) e condicionam o desconto à pontualidade do pagamento. Além disso, ressaltou-se a inexistência de vício de consentimento ou desinformação, em observância aos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

Ainda que a parte embargante sustente omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais colacionados, especialmente aqueles oriundos do Tribunal de Justiça de São Paulo, o acórdão embargado delimitou claramente o entendimento desta Corte sobre o tema, com apoio em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.424.814/SP, o qual reconhece a legitimidade da cláusula de perda do desconto por pontualidade como sanção positiva, e não penalidade indevida.

Dessa forma, a decisão embargada não incorreu em omissão relevante, tendo enfrentado o núcleo argumentativo necessário à solução da controvérsia.

Logo, observo, assim, que as alegações da
parte
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como viciadas.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, razão pela qual conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

Sem prejuízo da advertência anterior, os embargos com intuito de rediscutir a matéria decidida, ensejará aplicação de multa no artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.